Tribunal: TJSP
Processo: 0007249-16.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007249-16.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RUAN NATHAN MARTINS DANIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007249-16.2020.8.26.0482 -Voto no 14834
2
Agravo em Execução no 0007249-16.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ruan Nathan Martins Daniel
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14834
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a
progressão de regime ou livramento condicional. Não
provimento. Exame criminológico desfavorável. Legalidade da
realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a
presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado
ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por RUAN
NATHAN MARTINS DANIEL contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 32/33).
Requer o agravante a concessão da progressão ao regime
semiaberto, sob o argumento de que preencheu os requisitos necessários para tanto (fls.
01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 09/13), ocasião em que o
Ministério Público entendeu que o agravante não faz jus à concessão da benesse
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007249-16.2020.8.26.0482 -Voto no 14834
3
Mantida a r. decisão proferida (fls. 14), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 42/49).
É o relatório.
Para que se processe a progressão de um regime de
cumprimento de pena, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos
materiais. O primeiro possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada
fração de pena no regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao
mérito do reeducando.
No particular âmbito do caso em análise, e respeitando
intelecção diversa, crê-se que não deve ser dado provimento ao presente recurso.
Quanto ao requisito subjetivo, o comportamento carcerário do
agravante é considerado ótimo (fls. 23). Contudo, depreende-se dos autos que o
sentenciado cumpre pena de 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de
reclusão, com término de cumprimento previsto para 18 de janeiro de 2029 (fls. 24). As
condenações se deram por crimes de roubos majorados, lesão corporal e furto.
O exame criminológico foi devidamente realizado, conforme fls.
16/19 e não foi favorável ao agravante.
O psicólogo atestou que:
“Quanto à análise dos delitos que ocasionaram sua reclusão no
sistema penitenciário, assume a prática do que lhe foi imputado, na qual verbaliza
estar arrependido, reconhecendo as perdas pessoais, familiares e sociais. Porém,
denota pouca crítica em relação aos seus atos e características de imaturidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007249-16.2020.8.26.0482 -Voto no 14834
4
irresponsabilidade.
(...)
Mantém contato familiar apenas através de cartas com a
genitora e a irmã.
(...)
Seus planos futuros são vagos e inconsistentes.” (fls. 18/19).
Tudo isso demonstra que RUAN ainda não faz jus à progressão
de regime, pois, embora tenha atingido o lapso temporal e apresente bom
comportamento carcerário, não preencheu o requisito subjetivo.
Ainda, de se destacar que o agravante registra prática de novo
delito durante o cumprimento de pena em regime aberto (execução 5).
Dessa forma, tem-se que o sentenciado não assimilou de forma
completa a terapêutica penal.
Ademais, possível a submissão a exames.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I Na hipótese, as
instâncias ordinárias indeferiram o pedido de progressão para
o regime prisional semiaberto, em razão do exame
criminológico não ser favorável à concessão da benesse. II
Apontado
o
laudo
psicossocial
características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007249-16.2020.8.26.0482 -Voto no 14834
5
comportamentais
desfavoráveis
ao
sentenciado,
tal
circunstância pode ser levada em consideração pelo juízo das
execuções, na avaliação da conduta do requerente ao pleito de
benefícios prisionais, em perfeita consonância com a
jurisprudência
desta
Corte
no
julgamento
de
casos
semelhantes. Precedentes. III Ordem denegada” (Habeas
corpus no 189.803/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, DJe 17.11.2011).
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é o
in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na
insegurança.
Nesse sentido:
“(...) No caso em comento, em face da gravidade do
crime cometido, bem como pela longa pena por cumprir,
entendeu corretamente o magistrado de primeira instância ser
necessária a realização da perícia técnica, a fim de se
averiguar o preenchimento do requisito subjetivo por parte do
sentenciado para aquisição do benefício pleiteado. O laudo
técnico produzido, em especial o relatório psicológico,
concluiu desfavoravelmente à obtenção da progressão de
regime (fls. 09/17). Assim, em virtude da ausência do requisito
subjetivo para a progressão de regime prisional, necessária a
manutenção do agravante no regime em que se encontra”
(Agravo em Execução no 9000655-26.2016.8.26.0269, Rela.
Rachid Vaz de Almeida, 10a Câmara, j. 23.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007249-16.2020.8.26.0482 -Voto no 14834
6
Portanto, é perfeitamente possível entender-se por necessária a
avaliação, através de exame criminológico ou relatórios psicossociais, para aferição de
mérito do sentenciado para obtenção de benefícios.
A ausência de previsão expressa para a realização do exame em
debate não é obstáculo intransponível à realização da prova mais segura acerca do
mérito do sentenciado, uma vez que tal ausência não pode ser vista como proibição à
sua realização.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob pena de
transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que fornecem ao magistrado
informações que normalmente não possui, pois foge à sua especialidade. Daí a
necessidade, quando o caso concreto a indicar, de se proceder à análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado.
Nem sempre basta o bom comportamento carcerário para
preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão, pois não pode ser
confundido com aptidão ou adaptação e, não obrigatoriamente, serve como índice fiel
de sua readaptação social. Não se pode afirmar que se recuperou só porque possui bom
comportamento.
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
concessão da progressão de regime ao semiaberto em favor do sentenciado, no caso
concreto, mostra-se prematura, tendo em vista o não preenchimento do requisito
subjetivo, nos termos delineados.
Deve, portanto, ser ainda observado no regime fechado, até que
demonstre méritos concretos e indicativos com razoável certeza de que está apto a se
beneficiar do regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007249-16.2020.8.26.0482 -Voto no 14834
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto por RUAN NATHAN MARTINS DANIEL.
Reinaldo Cintra
Relator